Tribunal: TJDFT
Processo: 0703313-52.2020.8.07.0002
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. O Embargante alega contradição no Acórdão, sob o fundamento de que o termo de confissão de dívida fora firmado para execução de um serviço que se iria executar, e, não, por serviço já executado, como registrado nas razões de decidir. A inexigibilidade do título que se alega, é pela ausência de contraprestação, a causa debendi. Tanto é assim, que como o serviço não fora executado, o embargante teve que desembolsar uma quantia à parte, para que o serviço fosse concluído.
3. Como pontuado no Acórdão, a execução está lastreada em termo de assunção e confissão de dívida, por serviços já executados no imóvel do recorrente, em que este reconhece ser devedor do valor final remanescente de R$ 3.800,00, com a contratação, inclusive, de outro pedreiro indicado, por R$ 1.800,00, para finalização do serviço. A Execução do Título Extrajudicial, como dito, encontra-se aparelhada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Promessa de Pagamento, subscrito pelas partes e por duas testemunhas, a revelar que a cobrança do crédito se encontra fundada em título de obrigação certa, líquida e exigível (art. 784, inc. III, c/c art. 783, do CPC ). Ademais, caberia ao recorrente invocar as matérias versadas no art. 52, IX, da Lei n. 9.099/95, entretanto, não o fez. Ao contrário, preferiu suscitar matérias infensas ao título extrajudicial (exceptio non adimpleti e exceptio non rite adimplenti contractus), exceções dilatórias atinentes a negócios jurídicos bilaterais, aliás, já objeto da ação de reparação de danos que ajuizou contra o embargado/recorrido e extinta por complexidade da causa (0700051-94.2020).
4. Não há qualquer vício no acórdão. Pretende o Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.